Tribunal: TJPA
Processo: 0004484-25.2013.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004484-25.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: NAZARE ALVES DOS REIS, TIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA VEICULADA NO RESE. PRECEDENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito, com efeitos infringentes, opostos por
NAZARE ALVES DOS REIS e TIAGO EWERTON SILVA DE SOUZA,
em face do
V. Acórdão ID 15943491
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz a embargante Nazaré Alves dos Reis que o v. Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar acerca da insuficiência de indícios mínimos de autoria, de modo a acarretar a absolvição da ré.

Ao seu turno, o embargante Thiago Ewerton Silva de Souza argumenta que o julgamento colegiado não se manifestou acerca da tese de incomunicabilidade, ao ora recorrente, da qualificadora do crime de homicídio referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que ele foi pronunciado como mandante do crime, não tendo, portanto, conhecimento dos meios que seriam utilizados pelos executores na consecução do ilícito. Ressaltou ainda que o julgado deixou de se manifestar acerca do excesso de linguagem do juízo
a quo
por ocasião da sentença de pronúncia.

Ao final, requereram o provimento dos embargos opostos, a fim de que sejam sanadas as omissões suscitadas, anulando-se a sentença de pronúncia.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
ID 15544882
), vê-se ter sido

devidamente

apreciadas as teses recursais suscitada pela defesa por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, rejeitando-se as teses de absolvição ou impronúncia suscitados pela defesa, bem como, a arguição de nulidade por excesso de linguagem. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, IV e V, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. 1 – PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS RECORRENTES. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 2 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE LIMITA A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SEM, CONTUDO, ESTABELECER UM JUÍZO DEFINITIVO DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Oportuno destacar, que a alegação formulada pelo embargante Thiago Ewerton Silva de Souza, referente a incomunicabilidade da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constitui inovação recursal, uma vez que a referida tese foi trazida a exame desta instância revisora tão somente por ocasião da oposição dos presentes embargos, hipótese vedada em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário, nos termos da reiterada jurisprudência da Colenda Corte Superior acerca da matéria. Nesse sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. No caso, a tese defensiva de que o Tribunal de origem teria incorrido em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa constitui inovação recursal, pois, no recurso especial, a defesa não apresentou teses sobre o tema.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ainda sobre a questão, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
. 1
. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal.
3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 5. Embargos de declaração rejeitados.

(Acórdão 1793737, 07187786420218070003, Relator: LEILA

ARLANCH,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 05/03/2024